Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733500-10.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava de capítulo da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0708344-91.2023.8.07.0020 - id 204143302) que, em demanda de cobrança, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não comprovou sua hipossuficiência. Alega, em suma, a real necessidade da gratuidade de justiça, veracidade da respectiva declaração de hipossuficiência e a obrigação estatal em fornecê-la na forma da lei, que somente pode haver o indeferimento do pedido se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Aponta perigo de dano na possibilidade de afronta a seus direitos de defesa e acesso à justiça, já que não se encontra em condições de praticar atos onerosos no processo. Requer a tutela de urgência para que seja deferido o benefício. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora. O agravante não apresentou qualquer documento nos autos principais com o fim de demonstrar sua hipossuficiência, o que se repete no presente recurso. O recorrente, portanto, não comprovou a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte requerente e de sua família, deve ser mantido o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (3a T. Cível, ac. 1.806.761, Desa. Fátima Rafael, julgado em 2024) Não há perigo de dano, outrossim, pois não comprovou o agravante a necessidade da prática imediata de ato processual oneroso. Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade de justiça. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator